Tribunal: TJDFT
Processo: 0700190-48.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA EFETUADA PELA INTERNET. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por LCM LTDA, contra a sentença que julgou procedente o pedido para resolver o contrato de compra e venda do fone de ouvido profissional In Ear Shure SE 215 – CL clear (transparente), e condenou-a a restituir ao autor a quantia de R$ 986,81 (novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos), corrigida monetariamente pelo INPC desde 27/12/2021, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. A recorrente argui preliminar de cerceamento de defesa, sob alegação de que seria necessária a produção de provas. Quanto ao mérito, sustenta a insubsistência do pedido de restituição por entender ser desproporcional, pois o recorrido exerceu seu direito de arrependimento, entregando o produto com a embalagem em estado precário, danificada e com o lacre violado. Caso o entendimento seja pela restituição, requer a minoração equitativa do valor pleiteado, por ser mínima a culpa da recorrente. Defende que a data inicial do suposto prejuízo, e não a data da compra do produto, deve ser usada para fins de correção monetária e, que seja aplicado o INPC. Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido (ID 37098591).
3. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o daquele diploma legal.
4. Passo à análise da preliminar de cerceamento de defesa suscitada, por não ter sido oportunizada a produção de prova testemunhal para demonstrar a avaria do produto. Na r. sentença o magistrado a quo entendeu tratar-se de caso de julgamento antecipado, por analisar questão prevalentemente de direito, portanto desnecessária a perícia pleiteada. De acordo com os comandos normativos previstos nos artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, sempre de forma fundamentada. Ao analisar os autos, não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa, pois ao ajuizar ação buscando seus direitos as partes juntam os documentos necessários para o julgamento, além disso não demonstrou que a prova testemunhal seria necessária para a elucidação dos fatos alegados. Rejeito a preliminar.
5. Quanto ao mérito, o artigo 49, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor esclarece que o consumidor pode exercer o direito de arrependimento e os valores eventualmente pagos, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos imediatamente com a devida atualização monetária. A tese de que a embalagem fora violada é insubsistente, até porque não há limitação sobre a matéria. Ademais ao receber a mercadoria somente é possível avaliar a qualidade do produto comprado com a abertura da embalagem e análise do objeto comprado. Além disso trata-se de compra efetuada pela internet e eventuais e os prejuízos enfrentados pelo fornecedor são inerentes a esse tipo de venda. Em relação à restituição do valor pago esta deve ser integral e corrigida monetariamente, haja vista que o autor exercitou seu direito de arrependimento dentro do prazo legal. Consta nos autos que a compra fora efetuada dia 27/12/2021, a entrega ocorreu dia 5/1/2022 e no dia 11/1/2022 manifestou seu desejo de desistência da compra, portanto dentro do referido prazo.
6. Diante disso, a restituição da quantia paga é medida que se impõe, não havendo reforma a ser feita na sentença.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, condeno o réu/recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.